Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-79.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
Empresa-ré, no feito, não afastou as provas ofertadas pela requerente. Inexigibilidade do débito declarada.
Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Documento que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
Empresa-ré, no feito, não afastou as provas ofertadas pela requerente. Inexigibilidade do débito declarada.
Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Documento que comprova que a única anotação no cadastro dos inadimplentes era referente ao débito em discussão.
Dano moral in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Fixação em R$3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Litigância de má-fé não caracterizada – Afastamento da multa, de rigor.
Sentença parcialmente reformada, para condenar a requerida em indenização por danos morais. Recurso provido.